Tribunal: TJES
Processo: 5000201-96.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-96.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA CLONAGEM. NULIDADE DAS INFRAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. EXCLUSÃO DAS PENALIDADES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso interposto pelo DETRAN/ES e Município de Cariacica contra a sentença que anulou as multas aplicadas ao Recorrido, João Victor Leopoldino Minto, com base na alegação de clonagem do veículo. O Recorrido alega que a motocicleta HONDA/CG 160 START, placa QRM6H87, foi clonada, sendo ele inocente das infrações registradas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Alegação de incompetência absoluta do Juízo e verificação da comprovação de clonagem do veículo para afastar a presunção de veracidade das infrações de trânsito.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença corretamente afastou a preliminar de incompetência absoluta, uma vez que a competência territorial se define pelo domicílio do Recorrido, conforme o artigo 4º, inciso III, da Lei 9.099/95.

4. A comprovação da clonagem do veículo, por meio do Boletim Unificado nº 47517646 e outros documentos, foi suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos atos administrativos, justificando a nulidade das infrações e a exclusão das penalidades impostas ao proprietário do veículo.

5. Não há elementos suficientes para justificar o pedido de indenização por danos morais, que foi corretamente julgado improcedente, pois não há prova de abalo psicológico significativo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A comprovação de clonagem de veículo desconstitui a presunção de veracidade das infrações de trânsito, resultando na anulação das multas aplicadas ao proprietário do veículo de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95

Art. 46 da Lei nº 9.099/95

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000201-96.2023.8.08.0002

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA E DETRAN/ES

RECORRIDO: JOAO VICTOR LEOPOLDINO MINTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. KLEBER ALCURI JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA CLONAGEM. NULIDADE DAS INFRAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. EXCLUSÃO DAS PENALIDADES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso interposto pelo DETRAN/ES e Município de Cariacica contra a sentença que anulou as multas aplicadas ao Recorrido, João Victor Leopoldino Minto, com base na alegação de clonagem do veículo. O Recorrido alega que a motocicleta HONDA/CG 160 START, placa QRM6H87, foi clonada, sendo ele inocente das infrações registradas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Alegação de incompetência absoluta do Juízo e verificação da comprovação de clonagem do veículo para afastar a presunção de veracidade das infrações de trânsito.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença corretamente afastou a preliminar de incompetência absoluta, uma vez que a competência territorial se define pelo domicílio do Recorrido, conforme o artigo 4º, inciso III, da Lei 9.099/95.

4. A comprovação da clonagem do veículo, por meio do Boletim Unificado nº 47517646 e outros documentos, foi suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos atos administrativos, justificando a nulidade das infrações e a exclusão das penalidades impostas ao proprietário do veículo.

5. Não há elementos suficientes para justificar o pedido de indenização por danos morais, que foi corretamente julgado improcedente, pois não há prova de abalo psicológico significativo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A comprovação de clonagem de veículo desconstitui a presunção de veracidade das infrações de trânsito, resultando na anulação das multas aplicadas ao proprietário do veículo de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95

Art. 46 da Lei nº 9.099/95

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em síntese, João Victor Leopoldino Minto, ora Recorrido, ajuizou ação em face do município de Cariacica e do DETRAN/ES. O Recorrido objetivava a anulação das multas PMCCA-256250-BC00048962-7030/01 (aplicada pelo Município de Cariacica) e DETRAN/ES 108100-BC00048960-5010/00.

O autor alega nunca ter estado no município onde as multas foram aplicadas, sustentando que a sua motocicleta HONDA/CG 160 START, placa QRM6H87, havia sido clonada.

A sentença rejeitou as preliminares de incompetência absoluta e de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a clonagem do veículo com base no Boletim Unificado n 47517646 e demais expedientes, e determinando a anulação dos autos de infração e suas penalidades. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Inconformado, o recorrente suscita preliminares de incompetência absoluta do Juízo. No mérito, alega que o Recorrido não comprovou a clonagem do veículo, o que não seria suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração.

VOTO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, em relação à alegação de incompetência absoluta do Juízo de Alegre/ES, sob o fundamento de que a Lei 12.153/2009 estabelece a competência absoluta para as causas em face do Município.

Contudo, a r. sentença impugnada acertadamente afastou essa preliminar. Embora a competência do Juizado da Fazenda Pública seja absoluta nas comarcas onde estiver instalado, esta regra se refere à alçada e matéria. No que tange à competência territorial, a Lei 12.153/2009 é omissa, sendo aplicada a regra subsidiária do art. 4, III, da Lei 9.099/95, considerando que o domicílio do Recorrido é no Município de Alegre/ES, está configurada a competência da Comarca de Alegre/ES para o julgamento da causa.

Afasto, portanto, a preliminar.

No mérito, embora o DETRAN/ES alegue que não houve demonstração da clonagem do veículo, entendo pela suficiência dos elementos probatórios aqui juntados para comprovação da clonagem da motocicleta placa ODL-8915.

Conforme a sentença, o Boletim Unificado e os expedientes anexados foram suficientes para embasar a afirmação de que as infrações foram cometidas por veículo distinto, objeto de clonagem.

O acervo probatório demonstra a verossimilhança das alegações autorais. Como, demonstrando o Boletim Unificado (BU) nº 47517646, datado de 13/04/2022, às 18h42min, comprova que houve abordagem policial de três motocicletas no Município de Cariacica/ES com fortes indícios de adulteração/clonagem, sendo que uma delas portava a placa da motocicleta HONDA/CG 160 de propriedade do Recorrido.

Tal fato constitui prova robusta da prática de clonagem, fenômeno que se caracteriza pela circulação de um veículo diverso com os mesmos sinais identificadores (placa, modelo, cor) do automotor legítimo.

Não obstante o Recorrido tenha logrado êxito em afastar, administrativamente, algumas autuações, remanesceram as infrações PMCCA-256250-BC00048962-7030/01 e DETRAN/ES 108100-BC00048960-5010/00. A comprovação da clonagem, somada à ausência do Recorrido no local e hora da infração, é apta a elidir a presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos de autuação, justificando sua anulação e a desvinculação das penalidades do prontuário do proprietário de boa-fé

Nesse ponto, a r. sentença reconheceu que, verbis:

“No caso dos autos, extrai-se que as infrações de trânsito foram cometidas por veículo distinto, objeto de clonagem.

A parte autora colacionou aos autos documentos suficientes a embasar suas afirmações, em especial o Boletim Unificado nº 47517646, informando que no dia 13/04/2022, às 18h42min, houve uma abordagem em 03 (três) motocicletas no Município de Cariacica, com indícios de adulteração e clonagem onde, umas dessas motocicletas constava a placa da motocicleta Honda CG 160 pertencente ao autor.

Conforme os expedientes anexados nos autos, por via administrativa o autor logrou afastar algumas multas que constava na motocicleta, todavia, ainda restaram as infrações PMCCA-256250-BC00048962-7030/01 e DETRAN/ES 108100-BC00048960-5010/00.

Importa a clonagem na existência de dois ou mais veículos com as mesmas características, ou seja, a mesma placa, modelo, cor, etc, cuja prática apenas é descoberta quando do recebimento das notificações de autuações por infração de trânsito que o proprietário-condutor do veículo não tenha cometido, por não estar no local-hora na data da infração, como no caso dos autos.

Reconhecida essa prática, devem ser prontamente cancelados os autos de infrações e respectivas sanções e pontuações impostas ao proprietário do veículo que teve sua placa clonada, não sendo razoável a manutenção das multas de trânsito e as pontuações na sua CNH.

Lado outro, com relação ao pedido de indenização por danos morais, tenho que pela improcedência. Isso pois, o autor não teceu maiores esclarecimentos e sequer acostou provas que justificassem seu pedido, não passando a situação do campo do dissabor e do mero aborrecimento do cotidiano.

Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, a fim de determinar aos requeridos que procedam com a anulação dos autos de infração PMCCA-256250-BC00048962-7030/01 e DETRAN/ES 108100-BC00048960-5010/00, e suas penalidades.”

Evidente, portanto, a suficiência probatória para comprovação da clonagem do veículo e a necessidade de desvinculação das infrações do prontuário do autor, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)